Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SOLUÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DETRAN/DF NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. CABIMENTO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora por contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da incompetência do Juizado de Fazenda Pública para processar ação que tem como objeto compelir comprador de veículo, DETRAN/DF, Município de Anápolis, Município de Piranhas, DETRAN/GO a transferirem débitos oriundos do bem para o nome do comprador, em razão da ausência de realização da transferência formal por ocasião da tradição. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento da Justiça Gratuita.
III. No que concerne a ausência de preparo, a autora, em seu recurso, requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. Nos termos do artigo 18, inciso II da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso. Preliminar de deserção rejeitada. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
IV. O DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido, é o Conflito de Competência no 07269991620198070000 , Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. As decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Hipoteticamente, imagine o caos se um Juiz de Vara Família não pudesse determinar a um órgão público qualquer a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado.
VI. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ.
VII. Portanto, não haveria razão de ser mantido o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição aos órgãos públicos quanto à realização da transferência, seja do veículo seja dos débitos a ele vinculados. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.
VIII. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise.
IX. Por outro lado, a sentença merece reforma parcial porque o comprador do veículo permanece no polo passivo, de modo que os autos devem ser redistribuídos por medida de celeridade e eficiência, considerando a necessidade de aproveitamento dos diversos atos processuais praticados, inclusive a citação de réus de fora do Distrito Federal.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO PROVIDO EM PARTE apenas para determinar a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Taguatinga/DF, local de domicílio do réu/adquirente, a fim de que o processo tenha continuidade em seu curso.
XI. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.